Tribunal: TJMT
Processo: 0000190-82.2016.8.11.0110
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000190-82.2016.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONIVON DA SILVA - CPF: 495.810.581-68 (APELANTE), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DALVA MARIA JACINTO DA SILVA - CPF: 535.074.011-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000190-82.2016.8.11.0110

APELANTE: RONIVON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME LESÃO CORPORAL
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE VERIFICADA NA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– REJEIÇÃO – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO - 2.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA ––RECURSO DESPROVIDO

1. A inobservância do art. 212 do Código de Processo de Processo Penal não nulifica a instrução criminal, porquanto a inquirição do réu e das testemunhas pela autoridade judiciária revelaram-se imparciais e restritas aos fatos submetidos à apreciação, não havendo evidências de prejuízo à Defesa. Além do mais, a temática não foi arguida em momento oportuno, impossibilitando o seu reconhecimento diante do fenômeno da preclusão, pois se trata de nulidade relativa. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

2. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000190-82.2016.8.11.0110

APELANTE: RONIVON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da Ação Penal
n. 0000190-82.2016.8.11.0110 - Código 36034
, que julgou procedente a denúncia e condenou
RONIVON DA SILVA
,

à pena de
03 (três) meses de detenção
, em
regime aberto
, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no id. 127555177, o apelante suscita
preliminarmente
, nulidade da prova oral, sob o argumento de houve contaminação na produção de provas, já que as perguntas direcionadas ao apelante, vítima e testemunhas foram de cunho confirmatório, violando o disposto no art. 212, do CPP. No
mérito
, vindica a absolvição do delito, por anemia probatória.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo afastamento da preliminar arguida e, no mérito pelo
não

provimento
do recurso (id. 1217555182).

O
parecer
não sumariado, da lavra da douta Procuradora de Justiça – Dra. Silvana Correa Vianna é pelo
não provimento
do recurso (id. 132643157).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

Cuiabá, 5 de julho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000190-82.2016.8.11.0110

APELANTE: RONIVON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA ORAL ARGUIDA PELO APELANTE
)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SIVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito da Defesa sustentar que
as provas orais produzidas em juízo são nulas
, porquanto produzidas em inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal, dessume-se dos autos que a razão não lhe assiste.

Com efeito, a redação atual do art. 212 do Código de Processo Penal dispõe que “
as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiveram relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida
”.

No tocante à temática, denota-se que posteriormente à reforma legislativa ocorrida no ano de 2008, o dispositivo em destaque passou a ser alvo de divergência doutrinária, pois, enquanto alguns professores, a exemplo de Guilherme de Souza Nucci, insistem no entendimento de que as perguntas devem continuar sendo feitas em primeiro lugar pelo magistrado, oportunizando-se posteriormente indagações complementares das partes; também subsiste entendimento contrário e majoritário, adotado por Renato Brasileiro de Lima e outros, no sentido de que as provas devem ser produzidas em observância ao sistema acusatório, no qual as partes realizam as indagações aos depoentes e o juiz as encerra, porquanto lhe compete cruzar as respostas obtidas e esclarecer pontos controvertidos, aptos a influir no julgamento da demanda.

Como se sabe, o método acusatório tem o intuito de garantir a neutralidade do julgador e conferir maiores responsabilidades aos sujeitos do processo – autor e réu – que são os responsáveis pela comprovação do fato.

Dito de outra forma, toca às partes a primazia da produção da prova, exercendo o magistrado atuação subsidiária, com o fito de complementar o acervo probatório e dirimir dúvidas sobre pontes relevantes. Sob essa ótica, a testemunha será colocada em contato direto com as partes, principiando-se as indagações por quem a arrolou, sucedida das indagações da parte contrária, relegando ao magistrado a decisão sobre a admissibilidade das perguntas e atuação positiva na produção de prova, a fim de sanar pontos omissos ou contraditórios.

No caso concreto, observa-se que da audiência de instrução e julgamento a vítima foi auscultada e, em nova audiência instrutória ouviu-se 01 testemunha e 02 informantes, bem como realizado o interrogatório do réu. Após, foi juntada carta precatória com a oitiva de 01 testemunha.

Inobstante a defesa alegue que as perguntas formuladas pelo magistrado forma confirmatórias, a sua atuação se revestiu de imparcialidade, porquanto relacionada estritamente ao planejamento e ao modus operandi do crime.

Para além disso, o julgador viabilizou a participação ativa do defensor dos réu e do representante do órgão acusatório, que igualmente realizaram indagações claras sobre os fatos em apreciação, visando amparar as respectivas versões.

De mais a mais, àquele tempo a Defesa não se opôs contra o procedimento adotado, tampouco em face das supostas perguntas confirmatórias realizadas pela autoridade judiciária.

Ao que se vê das mídias audiovisuais (id. 127555166), as atuações decorreram com o único propósito de trazer clareza e certeza para a elucidação do crime.

Nesse viés, a teor do entendimento doutrinário e jurisprudencial, a
inobservância ao procedimento previsto no art. 212 do Código de Processo Penal

enseja a nulidade relativa do ato,
que deve ser arguida oportunamente
,
sob pena de preclusão
,
e mediante a comprovação do prejuízo suportado pela parte
, em prestígio ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Tais circunstâncias não se concretizaram no caso concreto, notadamente porque a Defesa deixou de suscitar a questão no curso da audiência, bem como quando do oferecimento dos memoriais finais (id. 127555163 – pág. 5/8).

Outrossim, não demonstrou o prejuízo advindo da irregularidade, que, a propósito, logrou prestigiar o contraditório e a ampla defesa. Em situação semelhante, a e. Corte Cidadã rechaçou a nulidade arguida e validou as provas produzidas na fase instrutória, in verbis:

“
(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INQUIRIÇÃO DAS PARTES PELO MAGISTRADO.
PRECLUSÃO
. QUESTÃO ALEGADA EM SEDE DE MEMORIAIS DE APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO
. INQUIRIÇÃO COMPLEMENTAR. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo.
Precedentes. 2. Configura a
preclusão consumativa de eventual nulidade ocorrida na instrução processual quando ela é arguida pela primeira vez em sede de memoriais de apelação, mantendo-se silente a defesa durante o curso do processo em primeiro grau de jurisdição
. Vale destacar que a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Precedentes. (...)”.
(STJ - AgRg no AREsp 1741471/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,DJe 14/05/2021). Destaquei

Com efeito,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida pela Defesa do apelante RONIVON DA SILVA

VOTO (MÉRITO)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante da prática do delito previsto no art. 129, § 6o, do Código Penal,
c/c a Lei no 11.340/06
, alegando insuficiência probatória a amparar o decreto condenatório.

Consta do caderno informativo que:

“No dia 13 de fevereiro de 2016, por volta das 18h30min., nas dependências de seu estabelecimento comercial, Hotel Silva, na Rua Vicente José de Oliveira da Silva, n.o 1.800, centro, nesta cidade Campinápolis, o denunciado RONIVON DA SILVA, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua irmã, Dalva Maria Jacinto da Silva, mediante golpe com uma ripa, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no Boletim de Ocorrência de fls. 03 e Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 29 e Mapa Topográfico para localização de lesões de fls. 30.

Na data e local acima mencionados, o denunciado agrediu a vítima Dalva desferindo contra o seu rosto uma ripada, o que lhe causou lesões corporais (equimoses nas regiões escapular e dorsal a esquerda, hematoma nas regiões deltoidiana, terços superior, médio e inferior do braço esquerdo), consoante se observa do auto de exame de corpo de delito de fls. 29 e Mapa Topográfico para localização de lesões de fls. 30
.” (id. 127555161 – págs. 7/9).

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006.

In casu
, embora a defesa do apelante requeira sua absolvição sob o argumento de que há dúvidas de quem iniciou as agressões, as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do ilícito por ele praticado.

Está evidente nos autos a materialidade do delito
, por meio o auto de prisão em flagrante (id. 127555161 – pág. 13), boletim de ocorrência (id. 127555161– págs. 14/15), laudo de lesão corporal n.o 887/2016 (id. 127555161– págs. 44), mapa topográfico (id. 127555161 – págs. 45/46), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva
restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
,
inclusive pela
confissão
do apelante
em Juízo que confessou ter atirado um pedaço de telha na irmã, ora vítima, vindo a acertá-la nas costas
.

Na
fase judicial
a
vítima
ratificou suas declarações prestadas perante a autoridade policial, discorrendo que no dia fatídico ela estava no quintal do Hotel que é proprietária, cuidando das plantas. Quando o apelante chegou e passou a indaga-la acerca de uma terra que estava para dentro do lote dele, pois a vítima havia furado um poço, oportunidade em que ela disse “
que podia jogar a lama que o cara ia aterrar
” sic.

Prossegue relatando que diante disso, iniciou-se uma discussão, quando ele pegou umas telhas que estavam no fundo do terreno e a arremessou vindo a atingir sua costas e causando-lhe lesões (relatório de mídias – id. 1275555166).

Em
Juízo
, o Policial Militar
Márcio da Silva Maciel
, relatou que participou das diligências, sustentou que pouco se recorda dos fatos, mas discorreu que o apelante agrediu a irmã com um pedaço de madeira, ripa e, com muita clareza disse que a vítima apresentava algumas lesões e que estava nervosa e chorando (relatório de mídias – id. 1275555166).

A informante
Stela Mara de Oliveira Silva
, esposa do apelante, declarou
perante o magistrado
que no dia dos fatos os irmãos começaram a discutir por causa de uma terra que estava no lote do apelante. Contou que a vítima estava segurando uma faca, porque estava cuidando das plantas e que dizia que “
iria aterrar tudo lá e inclusive ele
” (apelante). Afirmou que o esposo não “
jogou objeto
” na vítima, ele “
arremessou um pedaço de telha Eternit
” sic, vindo acertá-la no ombro. (relatório de mídias – id. 1275555166).

Por fim, ao ser ouvido pela autoridade judiciária, a testemunha
João Luis dos Santos Correia
, Policial Militar, relatou que em decorrência da bebida o apelante estava um pouco alterado e que teria agredido a vítima, tanto é que nas ela apresentava “vergão” nas costas e braço (relatório de mídias – id. 1275555166).

Quando do seu interrogatório
em juízo
o apelante à priori, nega a conduta delitiva, dizendo que “
não triscou um dedo
” sic na vítima, e que embora não tivesse a intenção de atingi-la, jogou um pedaço de telha na irmã, vindo a atingir o ombro dela (relatório de mídias – id. 1275555166).

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação ao crime de lesão corporal, diante das declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, em ambas as fases processuais.

A
autoria do delito
se apresenta inconteste, consubstanciada nas declarações da vítima em ambas as fases, asseverando que o apelante lhe desferiu um golpe em suas costas com uma telha, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

É cediço que
nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência
proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos a
córdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
LESÃO
CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E
AMEAÇA
– IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PALAVRA
DA
VÍTIMA
COESA E CONTUNDENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO
LESÃO
CORPORAL COMPATÍVEL COM A AGRESSÃO (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
palavra
da
vítima
, coesa e contundente em ambas as oportunidades em que ouvida, aliada à existência de laudo pericial constatando
lesão
corporal compatível com a alegação de agressão, autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de
lesão
corporal praticado no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, conforme pretende a sua defesa
.”
(N.U 0000135-48.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

“
RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– CRIMES DE
LESÃO
CORPORAL E
AMEAÇA
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à
palavra
da
vítima
, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial. 2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da
vítima
nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de
lesões
corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido
”.
(N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Não obstante isso, a prova sequer se limita à palavra da vítima, na medida em que foi confeccionado mapa topográfico, no qual consta a existência de lesão compatível com a agressão por ela narrada e que foi perpetrada pelo apelante.

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pelo apelante.

Com relação à credibilidade dos depoimentos de policiais, importa ressaltar que o
s funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime praticado pelo apelante.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). (sic)(destacamos).

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima.
Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais
em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.”(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)(sic) (destacamos).

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico.

Por essas razões, mantenho a condenação do réu, por incursão nas sanções do artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida por
RONIVON DA SILVA

e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal por ele interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022